Tribunal: TJES
Processo: 5008458-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO DA FONSECA FERREIRA
RECORRIDO: ANA MARIA DE PAULA SANTOS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008458-10.2024.8.08.0024

Recorrente: CLAUDIO ANTONIO DA FONSECA FERREIRA

Recorrido: UNIDAS LOCADORA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9894192).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIO ANTONIO DA FONSECA FERREIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva da condutora do automóvel de propriedade da parte recorrida, a Srª
ANA MARIA DE PAULA SANTOS
;
b)
que as provas colacionadas aos autos comprovam a dinâmica dos fatos e a existência de dano material em seu veículo;
c)
a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação dos fatos narrados na inicial, a saber, se o acidente em comento ocorreu por culpa exclusiva da Srª
ANA MARIA DE PAULA SANTOS
, condutora do automóvel de propriedade da parte recorrida.

O juízo de 1ª grau julgou improcedente os pleitos autorais, ressaltando que o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...] a parte autora apresentou à sua versão sobre o fato em questão e anexou como prova orçamentos dos danos sofridos que, conforme se infere, não deixam claro a dinâmica do acidente e os fatos alegados. Há, portanto, absoluta falta de provas para a formação de um seguro convencimento em relação a tese da parte autora”
(
sic
– ID 9894136, negritei).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor/recorrente, já que não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, restou incontroverso a ocorrência do sinistro e das avarias decorrentes; contudo, não há prova cabal de quem foi o causador do acidente, diante do conjunto probatório apresentado nos autos.

Ademais, os diversos documentos apresentados pela parte recorrente em conjunto com a sua peça recursal (e alguns apresentados posteriormente ao protocolo do recurso) configura evidente preclusão consumativa, pois apresentados somente após o encerramento da fase instrutória e consequente prolação de sentença definitiva.

Em sendo assim, a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo em relação à improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIO ANTONIO DA FONSECA FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)